Tribunal: TJMT
Processo: 1012209-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012209-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA MARIA TENUTES E SILVA - CPF: 346.618.401-00 (AGRAVADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
JORNADA DE TRABALHO DE VINTE (20) HORAS SEMANAIS AO TEMPO DA APOSENTADORIA — ALTERAÇÃO PARA TRINTA (30) HORAS — INADMISSIBILIDADE
—
RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO
— LIMINAR —
DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não há que se falar em ilegalidade na manutenção da jornada de trabalho ao tempo da aposentadoria, pelo que
os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Ana Maria Tenutes e Silva
contra ato
do
Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência
e da
Diretora de Previdência da Mato Grosso Previdência
, deferiu a liminar.

Assegura que “
a redução dos proventos referentes a diminuição da carga horária está em consonância com o disposto na Lei Complementar 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, não ocasionando nenhum dano imediato nem tampouco coloca em risco o resultado do processo, pois caso o agravado obtenha a segurança receberá todos os seus direitos mediante cumprimento de sentença.
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 11715989, fls. 4).

Não há contrarrazões (Id. 19637997).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 24100451), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Na hipótese dos presentes autos, pretende a Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja determinada a autoridade coatora que proceda com a alteração do regime de jornada de 20 horas para 30 horas.

Partindo de uma análise sumária dos fatos expostos e da documentação acostada, entendo como demonstrada em caráter inicial a boa aparência do direito da Impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator.

Ab initio
, verifica-se que o pedido de alteração do regime de jornada de trabalho protocolado administrativamente foi deferido (ID: 20848146), desta forma, nota-se que a impetrante possuía os requisitos necessários para a obtenção deste direito, contudo, em decisão posterior foi determinada a reversão desta carga horária, para as 20 horas iniciais.

Importante salientar que apesar de posterior mudança de posicionamento da impetrada, isto não deveria atingir aqueles que já tiveram decisões favoráveis a seu favor, visto que isso fere direito líquido e certo dessas partes.

[...]

Desta feita, em conformidade com o entendimento fixado pelo TJ, verifica-se presente um dos requisitos ensejadores para a concessão da liminar, que é o fumus boni iuris, em razão do impetrante anteriormente ter se enquadrado no regime de aposentadoria de 30 horas.

Da mesma forma, o periculum in mora resta evidente diante do fato de que, a alteração do regime de aposentadoria para 20 horas causou uma perda de valores ao impetrante, desta forma, o perigo da demora poderia causar um grande impacto para este.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores, impõe-se a concessão da liminar para determinar determinada a impetrante que altere o regime de aposentadoria de 20 horas para 30 horas.

Isto posto, consoante a fundamentação supra, defiro a liminar pleiteada para determinar a impetrante que altere o regime de aposentadoria do impetrante de 20 horas semanais para 30 horas semanais.

Notifiquem-se pessoalmente as autoridades coatoras, enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações de praxe, e na oportunidade intime-as do teor desta decisão (art. 7o, I da Lei no 12.016/09).

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7o, II da Lei n° 12.016/2009).

Em seguida, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, pelo Oficial Plantonista, servindo este de mandado.

Cuiabá, 13 de junho de 2019. (Processo Judicial Eletrônico no 1025250-48.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 20894331).

A agravada é servidora aposentada do Estado de Mato Grosso, no cargo de professor da educação básica, nomeada em 21 de janeiro de 1985 “
em caráter efetivo em regime de 22 horas semanais
” (Processo Judicial Eletrônico no 1025250-48.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 20848146, fls. 39).

Foi aposentada com carga horária de vinte (20) horas semanais, na data de 28 de setembro de 2010 (Processo Judicial Eletrônico no 1025250-48.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 20848146, fls. 38).

Ingressou com pedido administrativo em 28 de abril de 2017 para alteração da carga horária de vinte (20) horas semanais para trinta (30) horas semanais, a qual restou deferida, no dia 4 de julho de 2017 (Processo Judicial Eletrônico no 1025250-48.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 20848147, fls. 2).

Posteriormente, a Administração apurou a ilegalidade do deferimento da alteração da carga horária e manteve a jornada de trabalho na qual a agravada foi aposentada:

[...] Processo
no 216150/2017

Interessado: Ana Maria Tenutes e Silva

Assunto: Ordem de Serviço

Parecer no: 4839/DIPREV/COBE/GEA/2018

Trata
-se de procedimento tendente a apurar a irregularidade na concessão do enquadramento de carga horária de 20 para 30 horas de Ana Maria Tenutes e Silva, enquadrada no cargo efetivo de Professor da Educação Básica, C-05, Jornada 30H, matrícula funcional no 19732.

[...]

A interessada teve seu enquadramento de 20 para 30 horas deferido em julho/2017. Analisando a vida funcional da mesma,
verifica-se que a interessada não exerceu a carga horária de 30h semanais antes de sua aposentadoria
, bem como a aposentadoria se deu nos termos da EC no 41/2003, fazendo a interessada jus a paridade.

O parecer da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso no 433/SGA/2017 de 12.07.2017, entendeu que a majoração de carga horária de 20 para 30 horas é ilegal, diante da ausência de norma legal para abarcar o pleito do interessado, segue:

[...]

Desse modo, conclui a orientação técnica da PGE pelo indeferimento de processos de servidor aposentado com carga horária de 20 ou 22 horas que requeira a alteração para 30h tendo em vista a ausência de fundamento legal que autorize a alteração da jornada sem a correspondente contraprestação efetiva.

[...]

Assim,
o servidor que trabalhava em regime de 20 horas semanais, após sua aposentadoria, sobrevindo lei instituindo jornada maior, não poderá optar por esta, dado que a faculdade pressupõe situação de atividade sujeita a regime novo
.

Em que pese a EC no 12/98 ter unificado o regime de trabalho dos professores em carga horária única de 30 horas semanais,
o professor aposentado para ser enquadrado na carga horária única tem que ter trabalhado para tal
.

[...]

Desse modo, com fundamento no princípio da autotutela,
a carga horária da ex-servidora deve ser regularizada, voltando ao status anterior, uma vez que a requerente não laborava com a carga horária de 30 horas ao tempo da aposentadoria
.

[...]

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

[...]

1. Vistos, etc.,
homologo o parecer no 4839/DIPREV/COBE/GEA/2018 e em seus termos DEFIRO a reversão da carga horária para 20 horas semanais
, com fundamento no princípio da legalidade c/c parecer da PGE/MT no 433/SGA/2017 de 12.07.2017. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1025250-48.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 20848148, fls. 3/7). [sem negrito no original]

Assim, constata-se que a agravada não laborou, efetivamente, no regime de trinta (30) horas semanais, mas
foi deferida apenas a mudança da carga horária após sua aposentadoria
, a qual teve somente efeitos financeiros,
pelo que
os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020